Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado nos quais aduz haver omissão no acórdão, o qual não teria considerado a prolação de sentença em primeiro grau, fato que causaria a perda do objeto do agravo de instrumento. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a perda do objeto do recurso. O embargado não apresentou contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, o acórdão recorrido de fato foi omisso quanto à prolação da sentença em primeiro grau, na qual restou julgado improcedente o pedido formulado pelo autor agravante. Evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, restando ainda prejudicada a análise do agravo interno.
IV. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, NÃO CONHECER do agravo de instrumento e julgar PREJUDICADO o agravo interno. Antecipação de tutela recursal revogada.
V. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.